Tribunal: TJMT
Processo: 1035668-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035668-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), MV BUSINESS E SERVICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA - CNPJ: 11.100.099/0001-10 (AGRAVANTE), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (AGRAVADO), MARCIO FREIRE CAMPOS VIANA - CPF: 892.245.311-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA -
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL – NULIDADE DE CITAÇÃO RECONHECIDA EM RECURSO ANTERIOR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO – DILIGÊNCIAS
TEMPESTIVAS DO AUTOR – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de prescrição em ação monitória, determinando o prosseguimento do feito com a realização de audiência de instrução e julgamento.

2.

A ação monitória foi ajuizada em 29/10/2015 para cobrança de valores referentes a contrato de locação de equipamentos para construção civil firmado em 16/12/2010, com última obrigação vencida em 23/10/2015.

3.

Em agravo de instrumento anterior (nº 1025338-10.2022.8.11.0000), o Tribunal reconheceu a nulidade da citação da empresa ré, determinando o retorno do feito à fase de conhecimento, sem pronunciamento sobre prescrição.

4.

A agravante alega prescrição do direito material (trienal ou quinquenal) e prescrição intercorrente, sustentando que a nulidade da citação impediu a interrupção do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão da parte autora, considerando: (i) o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores decorrentes de contrato de locação de equipamentos; (
ii
) se houve interrupção válida da prescrição, apesar da nulidade da citação reconhecida em recurso anterior; e (
iii
) se configurou a prescrição intercorrente durante o trâmite processual.

III. Razões de decidir

6.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, conforme o art. 206, §5º, I, do CC, e não o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V,
do CC,
por se tratar de obrigação contratual e não de reparação civil ou enriquecimento sem causa.

7.

A ação monitória foi ajuizada em 29/10/2015, dentro do prazo prescricional quinquenal, considerando que o contrato foi firmado em 16/12/2010 e a última obrigação venceu em 23/10/2015.

8.

O despacho que ordenou a citação foi proferido em 04/11/2015 e a parte autora adotou as providências necessárias para viabilizar a citação em 11/11/2015, dentro do prazo de 10 dias previsto no art. 240, §2º, do CPC, o que garante o efeito interruptivo da prescrição retroativo à data da propositura da ação.

9.

A nulidade da citação reconhecida em recurso anterior não afasta o efeito interruptivo da prescrição quando o autor adota tempestivamente as providências necessárias para viabilizar o ato citatório, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

10.

Não configura a prescrição intercorrente quando não há abandono ou estagnação processual por inércia da parte credora, tendo ocorrido reiteradas tentativas de citação, medidas para localização de endereço e processamento de incidentes processuais.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para cobrança de valores decorrentes de contrato de locação de equipamentos é quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. 2. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação quando o autor adota, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, mesmo que posteriormente seja reconhecida a nulidade do ato citatório. 3. A prescrição intercorrente não se configura quando não há abandono ou estagnação processual por inércia da parte credora, sendo a tramitação prolongada decorrente de incidentes processuais e trâmites próprios da ação judicial."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MV BUSINESS E SERVIÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA
contra
a
decisão proferida nos autos da Ação Monitória nº 0050760-22.2015.8.11.0041,
ajuizada por
CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE M
Á
QUINAS PARA CONSTRU
ÇÃ
O LTDA
–
EPP
,
que rejeitou a preliminar de prescrição arguida pela agravante.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que
c
om a declaração de nulidade da citação, não houve interrupção válida do prazo prescricional, tendo transcorrido mais de 8 (oito) anos entre o ajuizamento da ação (29/10/2015) e sua efetiva citação/manifestação nos autos (2023)
.

Afirma que
a
pretensão da agravada estaria sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil, por se tratar de ressarcimento de enriquecimento sem causa ou reparação civil
.

Argumenta que
mesmo considerando o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, a prescrição teria se consumado pela ausência de citação válida dentro do prazo legal
.

Ressalta que

c
onfigurou a prescrição intercorrente, pois o processo ficou paralisado por prazo superior ao prescricional, sem que houvesse citação válida da empresa agravante.

Requereu a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão do processo de origem, inclusive com o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15/10/2025. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

A liminar foi indeferida (ID. 322117859).

A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo o acerto da decisão recorrida
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, cumpre analisar qual o prazo prescricional aplicável à espécie. A agravante sustenta que seria o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV e V, do Código Civil, por se tratar de ressarcimento de enriquecimento sem causa ou reparação civil. Subsidiariamente, defende a aplicação do prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do mesmo diploma legal.

No caso em exame, a ação monitória foi ajuizada com base em contrato de locação de equipamentos para construção civil, visando a cobrança de valores decorrentes desse instrumento particular. Trata-se, portanto, de pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, que se submete ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular é de cinco anos,
vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2020)

Nesse contexto, há que ser rejeitada a tese de
aplicabilidade do prazo prescricional trienal,
vez que
não se trata de pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa ou de reparação civil, mas sim de cobrança de valores decorrentes de relação contratual.

Fixado o prazo prescricional quinquenal,
há que se
analisar se houve a prescrição da pretensão autoral.

Conforme se extrai dos autos, o contrato de locação foi celebrado em 16/12/2010, com a primeira obrigação vencida em 16/01/2011 e a última em 23/10/2015. A ação monitória foi ajuizada em 29/10/2015, portanto, dentro do prazo prescricional de cinco anos contados do vencimento da última obrigação.

A agravante sustenta, contudo, que a nulidade da citação, reconhecida por este Tribunal em recurso anterior, impediria a interrupção do prazo prescricional, de modo que a prescrição teria se consumado pelo decurso de mais de oito anos entre o ajuizamento da ação e a efetiva citação/manifestação da empresa nos autos.

Tal argumento não merece prosperar. O art. 240, §1º, do CPC estabelece que
"a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação". O §2º do mesmo dispositivo complementa que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1º"
.

No caso em análise, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 04/11/2015 e a parte autora adotou as providências necessárias para viabilizar a citação em 11/11/2015, dentro do prazo de 10 dias previsto no art. 240, §2º, do CPC, o que garante o efeito interruptivo da prescrição retroativo à data da propositura da ação.

O fato de a citação ter sido posteriormente declarada nula não afasta o efeito interruptivo da prescrição, desde que o autor tenha sido diligente em promover os atos necessários para viabilizar a citação dentro do prazo legal, como ocorreu no presente caso.

A
liás, sobre o tema
, a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação quando o autor adota, tempestivamente, as providências necessárias para viabilizar a citação, ainda que esta venha a ser declarada nula posteriormente
, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA, APÓS COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS INICIAIS. POSSIBILIDADE. RETROAÇÃO À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. 1. Cumprido tempestivamente o despacho que ordenou a complementação das custas, não há que se imputar à recorrente culpa pela citação realizada após o termo final da prescrição, nos termos da Súmula nº 106/STJ, de modo que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme disposto no art. 219, § 1º, do CPC/1973 (art. 240, § 1º, do CPC/2015). Inaplicabilidade dos precedentes que versam sobre determinação de emenda à inicial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2150655 RJ 2022/0181416-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024)

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, também não assiste razão à agravante. A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por prazo igual ou superior ao prescricional, em razão de desídia do autor.

No caso em exame, não se verifica abandono ou estagnação processual por inércia da parte credora. Ao contrário, os autos demonstram que houve reiteradas tentativas de citação da demandada, medidas para localização de seu endereço e, posteriormente, o processamento da exceção de
pré
-executividade, com interposição de recursos e determinação de retorno do feito à fase de conhecimento, em razão da nulidade da citação.

A tramitação prolongada decorreu de incidentes processuais e de trâmites próprios da ação judicial, não sendo imputável à parte autora a paralisação alegada. Assim, ausente o requisito essencial da inércia voluntária do credor, não há falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado"
(
AgInt
no
AREsp
1791790/SP), o que não ocorreu no presente caso
,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980);

Ante
o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1791790 SP 2020/0305932-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2021)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026